Tribunal: TJMT
Processo: 1043417-97.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043417-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ MARTINS DA SILVA - CPF: 108.337.571-72 (RECORRENTE), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – CONTRATOS ASSINADOS ACOSTADOS AO FEITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DESCONTOS LÍCITOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade, pois o recorrente impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de relação jurídica entre as partes, na licitude das cobranças discutidas e na ausência de falha na prestação do serviço.

2. Cabível a análise de documentos apresentados após a contestação, desde que oportunizado à parte adversa o contraditório. Precedentes do STJ. No presente caso, foi oportunizada a manifestação do recorrido, através das contrarrazões recursais. Logo, não há se falar em inovação recursal.

3. O recorrente logrou êxito em comprovar a licitude das cobranças, por meio dos contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado, devidamente assinados pelo recorrido. Ademais, foram comprovadas as transferências das quantias emprestadas em favor do recorrido.

4. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

5. Sentença reformada, para julgar

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão objurgado, sustenta a impossibilidade de juntada de documentos na fase recursal, devendo ser desconsiderado os documentos apresentados pelos embargados.

Busca a reforma do acórdão para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024